Tribunal: TJMT
Processo: 0021914-73.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021914-73.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THIAGO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 048.536.061-65 (APELADO), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), DANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 048.087.371-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNO TAQUES DE LUCENA JUNIOR - CPF: 050.972.721-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 284.762.801-06 (VÍTIMA), LUCAS LUAN DA SILVA QUEIROZ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. VISADA CONDENAÇÃO DE DOIS APELADOS PELOS CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180,
CAPUT,
CP) – 1.1. MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA EM FACE DO PRIMEIRO APELADO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE EVIDENDIAM A CIÊNCIA DA ORIGEM ESPÚRIA – REFORMA PARA CONDENAR – 1.2. INVIABILIDADE DA CONDENAÇÃO EM FACE DA SEGUNDA APELADA – AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE QUAISQUER NÚCLEOS PREVISTOS NO ARTIGO 180 DO CP – MERA PASSAGEIRA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – 2. DOSIMETRIA DE PENA – FRAÇÃO DA TENTATIVA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE EM SUA INTEGRALIDADE – NECESSÁRIA MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA
–
ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1.1. Para operar a absolvição no crime de receptação, é necessário que o agente comprove satisfatoriamente que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em seu poder.
In casu
, restou comprovado que o apelado conduziu veículo automotor proveniente de ilícito penal, sendo a mera negativa de autoria insuficiente para subsidiar a sentença absolutória, especialmente diante das circunstâncias em que se deram os fatos, nos quais o veículo foi recebido pelo apelado para a condução de uma pessoa moradora de rua, sem condições de possuir veículo automotor, tornam presumível que o bem seja produto de crime.

1.2. Sendo a apelada mera passageira do veículo automotor ao qual se atribui o crime de receptação, não tendo ela praticado nenhuma das condutas previstas no art. 180,
caput
, do Código Penal (adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar), sua conduta é atípica, não havendo que se falar em condenação.

2.
Constatando-se que o
iter criminis
foi quase totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, é necessária a reforma da sentença para alterar a fração de diminuição, ante a necessidade de maior reprovação da conduta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, pelo
Ministério Público Estadual
,
contra r. sentença anexada em ID. 202259985, a qual condenou
Thiago Lopes de Oliveira, Lucas Luan da Silva Queiroz e Daniele de Oliveira Rodrigues
pela prática do crime tipificado no
art.
157, §2.º, II, § 2.º-A, I, em concurso formal (CP, art. 70) c.c art. 14, II, todos
do Código Penal
, às penas idênticas de
2 anos, 11 meses e 16 dias
de reclusão
, no regime inicial
aberto
e ao pagamento de
30
dias-multa;
e ainda
absolveu
Thiago Lopes de Oliveira e Daniele de Oliveira Rodrigues,
da imputação descrita no
art.

180,
caput,
do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID. 202259987), o Órgão da Acusação postula pela
condenação
dos apelados
Thiago
e
Daniele
pelo crime de
Receptação Dolosa
, nos termos da exordial acusatória, argumentando que nos autos foram produzidas
provas suficientes quanto à materialidade e autoria delitiva
. Ainda, insurge-se contra a dosimetria da pena do crime de
Roubo Majorado
, requerendo a incidência da
menor fração relativa
ao reconhecimento da
forma tentada
.

Nas contrarrazões visualizadas no ID 202259988 e 202259989, a Defesa rechaça as teses ministeriais, manifestando-se pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID 208611687,

pelo
provimento
do recurso, contudo, sem apresentar sumário de seu entendimento.

É o relatório.

Remeta-se ao douto Revisor.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024